Tribunal: TJDFT
Processo: 0002541-11.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE. COMPROVADA. CUSTEIO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA REDUZIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes do STJ.

2.1. Imposições feitas pelo plano de saúde que desvirtuam o objetivo principal do contrato de plano de saúde são tidas como abusivas e nulas de pleno direito, por afrontar os princípios da lealdade e da dignidade da pessoa humana.

2.2. No caso em análise, caracterizada como injustificada e abusiva a negativa pelo Plano de Saúde, ante a necessidade configurada pelo relatório médico, responsável pelos custos do tratamento.

3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração.

3.1. Na hipótese dos autos, com base em estimativa do valor da obrigação principal, a multa deve ser reduzida para se alinhar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes.

5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.